Tribunal: TJBA
Processo: 8003574-40.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-02-23
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 8003574-40.2024.8.05.0000 COMARCA DE ORIGEM: SALVADOR PROCESSO DE 1.º GRAU:8003719-93.2024.8.05.0001 PACIENTE: MANOEL RICARDO SILVA SANTOS IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA IMPETRADO:JUIZ DE DIREITO DE SALVADOR, 1ª VARA DE TÓXICOS RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DESNECESSIDADE E AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA. NÃO VERIFICADA. DECISÃO FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS DO PACIENTE. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. Não se pode falar em desnecessidade ou ausência de requisitos do decreto constritivo quando há provas da materialidade, indícios de autoria e resta demonstrada a necessidade da adoção da medida extrema para garantir a ordem pública, diante das circunstâncias do delito, notadamente a quantidade, diversidade e forma de acondicionamento das drogas apreendidas em posse do Paciente, a apontar para a traficância e para a existência de periculum libertatis. As alegadas condições pessoais favoráveis do agente, por si sós, não implicam no direito à liberdade provisória e não justificam a desconstituição da medida extrema, quando presentes à espécie os seus requisitos autorizadores. Demonstradas expressamente circunstâncias aptas a justificar a segregação provisória e, por conseguinte, afastar a possibilidade de aplicação de outras medidas cautelares diversas da custódia preventiva, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus nº. 8003574-40.2024.8.05.0000, da comarca de Salvador, tendo como impetrante a Defensoria Pública e paciente Manoel Ricardo Silva Santos. Acordam os Desembargadores da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e denegar a Ordem pleiteada, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 07447(HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)8003574-40.2024.8.05.0000)